Tribunal: STF
Processo: RE 1514729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Regime de substituição tributária. 4. Direito à restituição da diferença de ICMS-ST pago a maior. RE-RG 593.849, Tema 201. Modulação de efeitos para fatos geradores futuros, com ressalva em relação aos processos judiciais pendentes. 5. Impossibilidade de o STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.